Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual a alíquota existente na tabela progressiva do imposto de renda sobre pessoa física que deve ser aplicada sobre o montante do respectivo benefício, para a apuração do valor a ser restituído para o agravante.
2. O imposto sobre a renda destinado às pessoas físicas apresenta alíquotas variáveis de acordo com os respctivos montantes recebidos por cada contribuinte. 2.1. No caso de imposto de renda retido na fonte, há observação obrigatória das faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal, nos termos do art. 1o, inc. IX, da Lei no 11.482/2007. 2.2. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda é escalonada, a atingir, de modo progressivo, a totalidade do montante mensal da remuneração, descontadas as deduções legais.
3. Existe discordância entre as partes em relação ao valor a ser restituído, havendo a necessidade de examinar se foi aplicada a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do credor.
4. No caso em exame é necessário determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para a efetiva apuração da alíquota efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.